Tribunal: TJBA
Processo: 8001980-94.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001980-94.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CARLOS HENRIQUE FRANÇA DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 8001980-94.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal Embargante: Carlos Henrique França de Jesus Def. Pública: Ana Maria Neves Pavie Cardoso Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. OMISSÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Carlos Henrique França de Jesus, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra o Acórdão que, ao julgar a Apelação Criminal, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória. O Embargante alega omissão no acórdão quanto ao reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão punitiva ocorrida entre o recebimento da denúncia (09/09/2022) e a publicação da sentença (24/04/2025). A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação, sob o fundamento de ausência de previsão legal ou regimental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia cinge-se a verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à apreciação da prescrição da pretensão punitiva estatal, matéria de ordem pública passível de reconhecimento de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O recurso é adequado e tempestivo, devendo ser conhecido. 4. O art. 61 do Código de Processo Penal impõe ao julgador o dever de declarar, em qualquer fase do processo, a extinção da punibilidade quando constatada. 5. Da análise dos autos, verifica-se que o Embargante foi condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, cujo prazo prescricional, à luz do art. 109, V, do Código Penal, é de 4 (quatro) anos. 6. Todavia, como o Embargante contava com 20 anos à época dos fatos, aplica-se o art. 115 do Código Penal, que reduz o prazo prescricional pela metade, fixando-o em 2 (dois) anos. 7. Considerando as causas interruptivas previstas no art. 117 do CP, especialmente o recebimento da denúncia, que se deu em 09/09/2022, e a publicação da sentença, em 24/04/2025, verifica-se o transcurso de lapso superior ao prazo prescricional, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, por conseguinte, a extinção da punibilidade (art. 107, IV, do CP). 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma o caráter de ordem pública da matéria e a possibilidade de reconhecimento ex officio da prescrição, conforme precedente no EDcl no AgRg no AREsp 2079747/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/05/2023, DJe 26/05/2023. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, para suprir a omissão e reconhecer a extinção da punibilidade do Embargante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro nos arts. 107, IV, 109, V, 115 e 117 do Código Penal. Tese de julgamento: “1. A prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer fase processual.” “2. Constatado o transcurso de prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, reduzido nos termos do art. 115, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: · Código Penal, arts. 107, IV; 109, V; 115; 117. · Código de Processo Penal, art. 61. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: · STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2079747/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.05.2023, DJe 26.05.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de Apelação Criminal n. 8001980-94.2022.8.05.0150, tendo como Apelante Carlos Henrique França de Jesus e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em acolher os presentes aclaratórios, nos termos do Voto do Relator.